Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ORDEM DE DEMOLIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. COLÔNIA AGRÍCOLA AGUILHADA. ZONA RURAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. LESIVIDADE AO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital no 6.138/2018) dispõe que, em caso de obra irregular em área pública, deve a Administração, no exercício do poder de polícia, demoli-la, realizando as medidas necessárias para tanto.
2. Mostra-se correta a atuação fiscalizadora impugnada, que impôs, obrigação de demolir a edificação em desconformidade com a legislação em vigor. A medida exarada pelo ente público é justificada pela ausência de autorização ou licença que permite a edificação.
3. In casu, a ausência de verossimilhança das alegações do Agravante, inviabiliza a obtenção da tutela pretendida, notadamente pela aparente legalidade dos atos administrativos e ausência de ameaça configurada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.